Tribunal: TJMT
Processo: 1000988-35.2021.8.11.0018
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1000988-35.2021.8.11.0018 - CLASSE 198 - CNJ - JUARA
Apelante : MERCEDES RAMOS TEIXEIRA
Apelado : BANCO ITAÚ S.A.
Protocolo no 1000988-35.2021.8.11.0018
A apelante pede a concessão de assistência judiciária gratuita alegando que não tem condições de arcar com as custas e despesas do processo (cf. Id. no 103727464 - pág. 2).
Análise do conjunto probatório recursal não convence quanto à impossibilidade financeira da apelante de arcar apenas com o preparo recursal, já que o pedido de assistência judiciária gratuita se restringe a esta Instância, inexistindo nos autos qualquer resquício probatório quanto à origem de seus rendimentos.
Os elementos fático-probatórios não convencem quanto à veracidade da declaração de pobreza alegada pela apelante, pois, nada informa sobre sua situação financeira, não contendo nos autos provas suficientes para ensejar o deferimento do pedido.
Assim, em atenção à disposição do artigo 99, §2o, do CPC, INTIME-SE a parte apelante para que, no prazo de cinco dias, apresente prova cabal da incapacidade econômica alegada ou, então, no mesmo prazo, já recolha o preparo devido, sob pena de deserção.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 4 de outubro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator